Tribunal: TJMT
Processo: 1063605-77.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063605-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (RECORRENTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANDREIA BENEDITA GOULART - CPF: 000.261.691-26 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. PAGAMENTO POR PIX A DESTINATÁRIO INDEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Andreia Benedita Goulart contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira reclamada, reformando a sentença de procedência e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC. A agravante busca a reforma da decisão para que sejam acolhidos os pedidos decorrentes de alegada fraude bancária. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira reclamada pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro, mediante induzimento da consumidora a realizar transferência via PIX para conta de titular diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

4.

As provas dos autos demonstram que a autora, mesmo sem confirmação direta da veracidade da comunicação recebida, realizou espontaneamente transferência via PIX a terceiros fraudadores que se passaram por representantes da instituição financeira.

5.

Restou configurado o fortuito externo, uma vez que os fatos ocorreram fora do ambiente da plataforma ou aplicativo da instituição, sem qualquer ação ou omissão atribuível ao banco demandado.

6.

A conduta da autora foi decisiva para o resultado danoso, caracterizando culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade do fornecedor.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de que fraudes perpetradas por terceiros sem relação com a instituição reclamada não geram dever de indenizar.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante ANDREIA BENEDITA GOULART, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 272272888), para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

3.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

8.

Consta na petição inicial que no dia 19/07/2024, a reclamante foi vítima de uma fraude bancária. Narra que terceiros entraram em contato pelo whatsapp, informaram ser do Banco Sicredi e induziram a autora a realizar um pagamento pix, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para BPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA,

9.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

10.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático (id. 272272888).

11.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 271593870
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Nova Mutum:
′′(...) ENTRARAM EM CONTATO PELO Nº (65) 99235-9175 E POSTERIORMENTE ENTRARAM EM CONTATO PELO WHATSAPP Nº (11)99143-6100 ONDE INFORMARAM SER DO BANCO SICREDI INFORMANDO QUE A COMUNICANTE HAVERIA SIDO VITIMA DE UMA FRAUDE ONDE INDUZIRAM A COMUNICANTE A REALIZAR UM PAGAMENTO PIX DE R$5.800,00 PARA BPAY SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, AGENCIA E CONTA Nº 0001/624812349194240-0 CNPJ Nº48.278.458/0001-33 INSTITUIÇÃO STARK BANK S.A. (...)′′
grifei

12.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

13.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

14.

Ocorre que as partes recorridas sequer tomaram parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por elas disponibilizados no mercado.

15.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

16.

A propósito:

17.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a demanda, afastando a responsabilidade da plataforma digital por fraude praticada por terceiro. A parte agravante sustenta que a decisão não analisou corretamente os documentos dos autos e requer a manutenção da sentença de parcial procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre a conduta da plataforma digital e o prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado.
5. No caso, a fraude ocorreu fora do ambiente seguro da plataforma digital, mediante a utilização de e-mails falsos, configurando fortuito externo que exclui a responsabilidade da empresa fornecedora do serviço.
6. A parte autora contribuiu decisivamente para o prejuízo sofrido ao não verificar o pagamento diretamente na plataforma antes de enviar o produto, contrariando as cláusulas de segurança do próprio serviço contratado. Assim, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor.
7. O simples transtorno decorrente do prejuízo material não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade da parte autora, o que não ocorreu nos autos.
8. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a exclusão de responsabilidade das plataformas digitais em fraudes praticadas por terceiros quando não há nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
9. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, cabe a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em caso de unanimidade na decisão, considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.
2. Fraudes praticadas por terceiros fora do ambiente da plataforma digital configuram fortuito externo, excludente da responsabilidade da fornecedora do serviço.
3. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar do fornecedor.
4. O dano moral não se presume nos casos de prejuízo material decorrente de fraude quando não há ofensa direta à dignidade do consumidor.
5. A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1040584-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)
grifei

18.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

19.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

20.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

22.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025